Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712934-07.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: LENO OLIVEIRA SANTOS DECISÃO ID 15500966. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator